Tribunal: STF
Processo: RHC 64879
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL OU ESTADUAL. QUESTÕES DE FATO,
RELACIONADAS COM A CLASSIFICAÇÃO DO DELITO E QUE PODEM SER MELHOR
EXAMINADAS NA EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA JA OFERECIDA E PENDENTE DE
JULGAMENTO. 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO PARA RECONHECIMENTO, DESDE
LOGO, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, SEM ELEMENTOS SEGUROS,
POREM, PARA UMA CONCLUSÃO A RESPEITO.
RECURSO IMPROVIDO.